Tribunal: TJMT
Processo: 0007618-34.2019.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007618-34.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES (APELANTE), ISMAEL FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 616.329.611-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática de tentativa de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O réu foi flagrado no interior do estabelecimento comercial após romper obstáculo para ingresso no local. A defesa pleiteia: (i) afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (
ii
) compensação integral entre a reincidência e a confissão; (
iii
) aplicação da redução máxima da pena pela tentativa.

II. Q
uestão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos para afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo; (
ii
) determinar a possibilidade de compensação integral entre a reincidência e a confissão; (
iii
) avaliar se é cabível a aplicação da redução máxima pela tentativa.

III. R
azões de decidir

A qualificadora de rompimento de obstáculo se mantém, ainda que ausente laudo pericial, quando suprida por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a confissão do réu. No caso, a perícia foi inviabilizada pela reparação urgente da fechadura pela vítima para manter a segurança do local, sendo aplicável o art. 167 do CPP.

A compensação integral entre a reincidência e a confissão não é possível, pois o réu é
multirreincidente
, possuindo cinco condenações transitadas em julgado. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal preconiza que a reincidência prevalece sobre a atenuante da confissão em tais casos.

A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, considerando que o réu percorreu estágio avançado do iter criminis, tendo rompido obstáculo e ingressado no estabelecimento. A redução máxima de 2/3 é reservada para situações em que o delito foi interrompido em estágio inicial.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova na ausência de laudo pericial, desde que existam elementos suficientes nos autos.

A compensação entre reincidência e confissão não é integral em casos de
multirreincidência
, prevalecendo a agravante.

A redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 14, inciso II; 155, §4º, inciso I; Código de Processo Penal, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.931.145/SP, Terceira Seção,
DJe
24/6/2022; TJMT, APCRIM 0012968-77.2017.8.11.0004,
Julgado
em 29/11/2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Alexandre De Oliveira Lopes
,
como
incurso
nas sanções
do artigo 155, § 4º, incisos I
, c/c artigo 14, II
,
ambos
do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão e 1
2
dias-multa, em regime inicial
semiaberto.

A insurgência da defesa refere-se
inicialmente
à
necessidade de ser afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo, diante da ausência de perícia técnica.

Argumenta, ainda, a necessidade de compensação da reincidência com a atenuante de confissão.

Por fim, requer a aplicação da
redução máxima no que concerne
à

incidência da
causa geral de reduçã
o de pena relativa ao “
conatus
”.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público,
pelo desprovimento do recurso,
Id
.

237169628
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
, Id.
241515693
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o apelante foi condenado nas penas do art.155, §4º, inciso c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena de 2
anos de reclusão e 12 dias-multa, em regime semiaberto.

Co
ntra a sentença
, a defesa se insurge
com relação ao
reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo
,
diante
da ausência de perícia técnica.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, embora a regra seja a realização de perícia específica para a constatação de provas que deixam vestígios, na hipótese do rompimento de obstáculo, a perícia é prescindível quando existem outros meios para sua comprovação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

VI -
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial,
como in
casu
, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja
" (fl. 299).

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 2.023.196/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 27/3/2023.)
(destaquei)

No presente caso,
extrai-se d
o interrogatório, conforme o Relatório de Mídias Id
.
237170163, que a magistrada
de piso
cita um trecho da denúncia e questiona o réu, que confirma as acusações ao confessar
a prática do delito. Analisemos
:

“
Juízo: A primeira pergunta que eu faço é se essa acusação é verdadeira, se esses fatos realmente aconteceram? Acusado: Sim. Juízo: Aconteceu exatamente da forma que eu li aqui, é isso? Acusado: Isso (...)”
(trecho extraído da sentença)
.

Os fatos, ainda, foram confirmados pelo Policial Militar
Adriel
Macedo de Oliveira
:

“
(...) Lembro que nós fomos acionados e a gente foi lá, acho que ele
tava
dentro da loja já, se eu não me engano, ele
tava
dentro da loja, nós encontramos ele lá dentro da loja, entramos lá né, ele
tava
lá dentro da loja do estabelecimento, se eu não me engano, ele não
tinha pego
nada ainda, se não me engano, mas ele estava dentro do estabelecimento,
ele tinha arrombado a porta né, ele
tava
até com a ferramenta que ele mostrou que ele tinha aberto a porta e entrado pra dentro, a porta de vidro
(...)
[...]
”
(trecho extraído da sentença).
(destaquei)

Ademais
, no caso em questão, os vestígios se perderam devido à urgência da vítima, proprietária do estabelecimento, em realizar
a substituição da fechadura antes da chegada dos peritos,
como atestado no laudo pericial
a
costado no Id.
65528952 - Pág. 47
, pois precisava manter o comércio seguro e em operação.

Sobre o assunto, o artigo 167, do CPP, dispõe que
“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
”

No
mesmo sentido
,

é o entendimento pacífico que se emana do c. Superior Tribunal de Justiça
e
,
também
,
deste egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
1
. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO DIA DO FLAGRANTE. LAUDO INCONCLUSIVO. LOCAL NÃO PRESERVADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS COERENTES NO SENTIDO DE QUE AS PORTAS FORAM ARROMBADAS COM OS PÉS. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos crimes que deixam vestígios, é imprescindível, à comprovação do delito, a realização de perícia técnica. Tal exigência só é excepcionada se, no caso concreto, os vestígios tiverem desaparecido ou se o lugar do crime tiver se tornado inapropriado à perícia. No caso, constata-se que as vítimas realizaram reparos no local, o que inviabilizou a perícia, não podendo se falar, portanto, em desídia estatal. A Impossibilidade de realização da perícia técnica foi suprida por outros elementos de prova constantes nos autos. Assim, diante da impossibilidade da realização do laudo pericial, outros meios de prova podem ser considerados. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (
AgRg
no
REsp
1365503/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2013,
DJe
04/12/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA –
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS – QUALIFICADORA MANTIDA – 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – DESCABIMENTO – PRÁTICA DELITIVA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PRATICADO À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO – 3. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PENA DEFINITIVA REDUZIDA – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – 4. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – ACOLHIMENTO – VALORAÇÃO INIDONEA DA PERSONALIDADE DO APELANTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PENA READEQUADA – 5. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A MINORANTE DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO APELANTE QUASE NA INTEGRALIDADE – 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso destes autos, além de a circunstância
qualificadora
estar
em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, a porta do estabelecimento comercial que foi arrombada precisou ser consertada, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na loja da vítima a outro crime patrimonial.

2
. “O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.
3
. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. [...]”
(N.U 0001110-82.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023) (destaquei)

Assim, havendo prova suficiente nos autos que demonstram que o réu teve que romper obstáculo para conseguir praticar o delito em comento, não há dúvidas em manter a qualificadora do tipo penal, pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, independentemente de perícia técnica na fase processual, posto que, como dito, confirmada por outros meios de prova.

Além disso,
a defesa pleiteia pela compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, sustentando a impossibilidade de r
econhecer
a
multirreincidência
no presente caso, uma vez que
o juízo a quo
considerou apenas uma das condenações na segunda fase da dosimetria, enquanto
utilizou
as demais quatro como circunstâncias negativas na primeira fase.

S
obre o tema, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento de Recurso Repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que a reincidência deve ser compensada integralmente com atenuante da confissão,
desde que o agente não seja
multirreincidente
,

confira-se em
STJ –
REsp
n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022
.

Ainda, foi julgado por este Tribunal recurso semelhante ao qual se considera que quando existem duas ou mais condenações distintas com
trânsito
em julgado, pode uma
delas ser
utilizada para a aferição da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, enquanto a outra é instrumentalizada para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, a título de maus antecedentes, sem que isso acarrete
bis in idem
.
Veja em APCRIM 0012968-77.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023.

Desse modo,
apesar de quatro condenações terem sido
mencionadas
como circunstâncias negativas na primeira fase e apenas uma ter sido utilizada para caracterizar a reincidência na segunda fase, não se configura
bis in idem
. Isso ocorre porque a quantidade de condenações utilizadas na primeira fase não altera a definição da pena base, uma vez que apenas uma condenação é suficiente para caracterizar a circunstância negativa
e tampouco altera a condição de
multirreincidencia
do acusado
.

Assim,
em acertada decisão, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea ao tempo em que reconheceu a agravante da reincidência, no entanto, frente à
multirreincidência
ostentada pelo apelante, deixou de realizar compensação integral
, pois

se verifica
que e
le
possui contra si cinco condenações transitadas em julgado
.

Logo, não é possível a compensação integral almejada pela defesa, pois, no caso, prevalece
a
reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. Assim,
a

corroborar tal entendimento
,
colaciono decisões já lançadas por este Egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...)
2
) REDUÇÃO DA PENA -BASE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – NÃO VERIFICADA – ANÁLISE ESCORREITA DA VETORIAL – RÉU QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – SANÇÃO BASILAR MANTIDA – 3) COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista ser
multireincidente
em delitos patrimoniais, a evidenciar sua insistência na prática delitiva e revelar a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal. 2) Deve ser mantida a valoração negativa da vetorial culpabilidade, eis que, conforme firme entendimento jurisprudencial, a prática de novo crime enquanto o agente se encontra cumprindo pena por outro delito, evidencia maior reprovabilidade da conduta, menosprezo ao bem jurídico violado e sua indiferença às decisões judiciais. 3)
A
multirreincidência
deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, pois demonstra que as punições anteriores não serviram para coibir a prática delitiva,
evidenciando o total desprezo à lei pelo agente e a persistência na prática criminosa
.
4) Recurso desprovido.
”
(TJ-MT 10018159520228110055 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)
(destaquei)

Por fim, o apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa, conforme disposto no art. 14, II, do Código Penal, no máximo legal de 2/3, sustentando que o juízo de primeira instância não levou em conta a insignificância de sua trajetória criminal.

No que tange ao ponto relevante, a sentenciante de primeira instância fundamentou a dosimetria da pena aplicada ao apelante da seguinte maneira
:

[...
]
Restou
configurada a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual, diante do
iter criminis
percorrido, diminuo a pena na fração de 1/3 (um terço), justificando tal redução, tendo em vista que o condenado esteve muito próximo da consumação do delito, chegando a adentrar o estabelecimento comercial, mas não tendo conseguido retirar os bens que pretendia subtrair,
motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão e 12 dias-multa
.
[...].
(
t
rec
h
o da sentença
)
.
.

No caso, infere-se dos autos (Id. 65528952. Pag. 23-24.), que o acusado foi localizado já dentro do estabelecimento enquanto revirava as mercadorias. Sendo assim, diferentemente do alegado pela defesa,
tendo em vista a necessidade de rompimento de obstáculo para adentrar ao estabelecimento,
o acusado não ficou longe da consumação do delito, mas sim em seu estágio intermediário, não obtendo êxito
somente em virtude do flagrante
pelos policiais.

Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido próximo à sua consumação, a redução da pena será
menor, o que justifica adequada a fixação do percentual máximo de 2/3 (dois terços).

Aliás, nesse sentido é o entendimento consolidado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas em seu Enunciado de nº 46, que assim dispõe:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
(Enunciado 46 TCCR
)

A
corroborar:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NA FORMA TENTADA – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – INCOMPATIBILIDADE COM A FIGURA DO CRIME NA MODALIDADE QUALIFICADA – NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ – TEMA 1.087 – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA RELATIVO À TENTATIVA – FIXAÇÃO DO PATAMAR NO GRAU MÁXIMO DE 2/3 – NÃO ACOLHIMENTO – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Consoante
a
tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do STJ, a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4º, do CP), dado que o § 1º se refere à pena de furto simples.

Estando o réu próximo da consumação do delito e sendo maior o iter criminis por ele percorrido, incabível a redução da tentativa no seu grau máximo, como pretendido pela defesa, ao contrário, cabível na hipótese a incidência da redução mínima prevista no art. 14, inciso II, do Código
Penal, qual seja, de 1/3, como procedido pelo magistrado singular
”
.

(N.U 1023792-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/
2023
)
(
destaquei)

Isto posto,
nego provimento
ao recurso de
apelação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024